Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726991-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL FERREIRA NEVES AGRAVADO: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMANUEL FERREIRA NEVES contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0721104-37.2020.8.07.0001, movido em face de CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS e INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME, indeferiu a instauração do incidente. Nas razões recursais (ID 18172019), sustenta o agravante ter iniciado, em 25/05/2019, cumprimento de sentença em face da empresa agravada, a fim de receber os valores a que faz jus, oriundos da aquisição de imóvel que não lhe foi entregue. No entanto, após diversas diligências na busca de bens penhoráveis, as pesquisas se mostraram infrutíferas, pois os bens localizados não são suficientes para a garantia do débito, no valor de R$ 115.757,75 (cento e quinze mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Narra ser a agravada empresária individual, razão pela qual o seu patrimônio facilmente se confunde com o da empresa, havendo, portanto, desvio de finalidade. Todavia, apesar do abuso da personalidade jurídica, foi indeferida a instauração do incidente de desconsideração pleiteada na origem, entendendo o douto magistrado pelo não esgotamento dos meios de busca por patrimônio. Requer, nesses termos, seja observado o disposto no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a ausência de bens penhoráveis. Sustenta estar a personalidade jurídica da executada representando um obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, o que, por si só, é suficiente para a desconsideração almejada, com base na teoria menor. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal a fim de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa agravada, fazendo constar no polo passivo a única sócia. No mérito, requer a sua confirmação. Preparo em ID 18172023. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito vindicado ou a urgência do pleito. Conforme se extrai da decisão agravada, foram localizados bens imóveis de propriedade da empresa executada, afastando, a priori, o preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Desse modo, em que pese a alegada insuficiência dos bens encontrados para a garantia do crédito, a solução da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. Às agravadas para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator